Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-44.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
Num. 43970722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO
DE PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM
REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE.
AGENTE PÚBLICO E BENEFICIÁRIOS.
MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO
LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
representação por conduta vedada, nos
termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, em razão da manutenção de
publicações na página da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer de Cascavel,
na rede social Facebook, durante o período
vedado pela legislação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) se a
manutenção de postagens em redes sociais
após o início do período vedado caracteriza
conduta vedada; e (ii) a responsabilidade
dos representados e a consequente
aplicação de penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A configuração da conduta vedada é
objetiva e independe das intenções do
agente público ou do conteúdo das
postagens, bastando a prática do ato que
se amolde à hipótese legal prevista no art.
73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

4 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que a manutenção de
publicidade institucional durante o período
vedado, mesmo que com caráter
informativo ou educativo, configura ilícito
eleitoral, exceto nas hipóteses legais.

5 - A responsabilidade dos agentes públicos
pela prática da conduta vedada é objetiva,
sendo irrelevante a alegação de boa-fé ou a
emissão de ofícios e decretos para a
remoção de conteúdo, se as postagens
permaneceram durante o período vedado.

6 - A responsabilidade do gestor público e
Num. 43970722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

dos beneficiários da conduta vedada, no
caso o prefeito, o vice-prefeito e os ex-
secretários, está configura

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600052-44.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600052-
44.2024.6.16.0068, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos representados Renato Silva, Carlos
Luiz de Oliveira e Hudson Marcio Moreschi Junior, por serem eles meros beneficiários da suposta
conduta, sem qualquer prova de que eram gestores das páginas indicadas na inicial, extinguindo o
feito sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil e
julgou improcedente a representação em face de Leonaldo Paranhos da Silva, extinguindo o feito
com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral, ajuizada por Federação PSDB CIDADANIA, com fulcro, no artigo 73, VI, b
da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15 da Resolução TSE n. 23.735/2024, em face de Leonaldo Paranhos
da Silva, Renato Silva, Carlos Luiz de Oliveira e Hudson Marcio Moreschi Júnior, alegando que a
"Prefeitura de Cascavel manteve no ar o seguinte perfil nas seguintes redes sociais Instagram e
Facebook, a menos de três meses antes da eleição". "SEMEL
https://www.facebook.com/smelcascavel/ 5 a 13 5". "O que se vê nas páginas citadas não tem
caráter de informação, educação ou orientação social, mas sim "publicidade institucional que, por
slogans, logotipos, sinais ou marcas" acabam por identificar "determinado agente público, partido
político ou administração pública". Alegou ainda que, continuou divulgando a(s) rede(s) social(is),
após a data limite de 3 meses antes do pleito eleitoral. " Publicidade Institucional - Fotos oficiais do
Vice-Prefeito Renato Silva, do Secretário Municipal de Esporte e Lazer Carlinhos de Oliveira, e do
Secretário de Assistência Social Hudson Moreski". "Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Carlinhos de Oliveira" "Conforme se destaca nas redes sociais, todos os representados são pré-
candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2024 em Cascavel - PR, Carlinhos Oliveira, pré
candidato a Vereador, Cascavel". "O maior pré candidato de Cascavel". JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 29/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR (RECORRIDO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970722
05/09/2024
16:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.906

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600052-44.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
RECORRIDO: HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
Num. 43970722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO
DE PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM
REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE.
AGENTE PÚBLICO E BENEFICIÁRIOS.
MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO
LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
representação por conduta vedada, nos
termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, em razão da manutenção de
publicações na página da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer de Cascavel,
na rede social Facebook, durante o período
vedado pela legislação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) se a
manutenção de postagens em redes sociais
após o início do período vedado caracteriza
conduta vedada; e (ii) a responsabilidade
dos representados e a consequente
aplicação de penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A configuração da conduta vedada é
objetiva e independe das intenções do
agente público ou do conteúdo das
postagens, bastando a prática do ato que
se amolde à hipótese legal prevista no art.
73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

4 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que a manutenção de
publicidade institucional durante o período
vedado, mesmo que com caráter
informativo ou educativo, configura ilícito
eleitoral, exceto nas hipóteses legais.

5 - A responsabilidade dos agentes públicos
pela prática da conduta vedada é objetiva,
sendo irrelevante a alegação de boa-fé ou a
emissão de ofícios e decretos para a
remoção de conteúdo, se as postagens
permaneceram durante o período vedado.

6 - A responsabilidade do gestor público e
Num. 43970722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

dos beneficiários da conduta vedada, no
caso o prefeito, o vice-prefeito e os ex-
secretários, está configurada pela
veiculação de publicações nas redes sociais
oficiais do Município durante o período
vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de publicidade
institucional em redes sociais de página
oficial do Município durante o período
vedado pela Lei nº 9.504/97 caracteriza
conduta vedada, independentemente da
intenção do agente público ou do conteúdo
das postagens.

2. A responsabilidade pela conduta vedada
recai sobre o agente público responsável e
sobre os beneficiários da publicidade, nos
termos do art. 73, §§ 4º e 8º da Lei nº
9.504/97, sendo cabível a aplicação de
multa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, VI, "b", §§ 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgR–REspe 500–33, rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJE de 23.9.2014; TSE,
AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes,
DJE de 8.6.2020; TSE, RO nº 060315439,
rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 31/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 43970722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) em face de LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
RENATO DA SILVA, CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA, HUDSON MARCIO MORESCHI
JUNIOR, sob a alegação de prática de conduta vedada (id. 43920987).

Por sentença (id. 43920009), o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade
passiva de RENATO SILVA, CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA e HUDSON MARCIO
MORESCHI JÚNIOR, por serem eles meros beneficiários da suposta conduta, sem
qualquer prova de que eram gestores das páginas indicadas na inicial, extinguindo o feito
sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo
Civil e julgou improcedente com relação a LEONALDO PARANHOS DA SILVA (id.
43921148).

Inconformada, a representante recorreu (id. 43921159), aduzindo, em
síntese, com relação à ilegitimidade passiva, o benefício direto auferido pela publicidade
institucional e a exigência jurisprudencial de litisconsórcio passivo. Quanto ao mérito,
argumenta que ofícios e decretos proibitivos não isentam o gestor pela publicidade
institucional e que a conduta é averiguada de forma objetiva.

Contrarrazões (id. 43921161, 43921163, 43921167), sem preliminares, pelo
não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 43939433).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
no dia 24/07/2024 (id. 43921157) e as razões foram protocoladas no mesmo dia (id.
43921159).

Os protocolos das contrarrazões foram realizados nos dias 26/07/2024 e
28/07/2024 (id. 43920030), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A análise de mérito desdobra-se na configuração da conduta vedada e na
responsabilidade dos representados.
Num. 43970722 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

No primeiro aspecto, o recorrente argumenta que a decisão do juízo a quo
está em desacordo com a legislação eleitoral, especificamente com o art. 73, VI, "b", da
Lei nº 9.504/97, que proíbe a publicidade institucional durante os três meses anteriores à
eleição.

Alega que o Chefe do Poder Executivo é o responsável por zelar pela
legalidade da publicidade institucional e, portanto, deve assegurar que não haja
veiculação de conteúdo vedado durante o período eleitoral.

Aponta que, apesar de decretos e orientações para a retirada de conteúdo, a
publicidade institucional continuou a ser exibida nas redes sociais da Prefeitura, o que
configura violação objetiva e desrespeito às normas eleitorais.

Cita decisões do Tribunal Superior Eleitoral que confirmam a proibição
absoluta da publicidade institucional durante o período vedado, independentemente do
conteúdo ou da intenção. Enfatiza que a boa-fé ou intenção dos responsáveis não altera a
configuração da conduta vedada, que é objetiva e não depende da finalidade eleitoral do
ato.

O recorrido RENATO SILVA argumenta que a manutenção das páginas da
Administração Pública nas redes sociais não configura ilícito, pois o que a Lei nº 9.504/97
proíbe é a autorização de publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos, não sendo o caso das postagens, que tinham caráter
educativo e informativo e não se enquadram em publicidade institucional.

Afirma que as postagens nas redes sociais não visavam promover
pessoalmente o recorrido Renato Silva, mas sim divulgar atos da prefeitura. As
publicações foram caracterizadas por informações sobre a administração pública sem
evidência de promoção pessoal do prefeito.

Destaca que a jurisprudência não considera como ilícitas as publicações
informativas ou educativas que não configuram promoção pessoal ou publicidade
institucional durante o período vedado. Argumenta que não há prova de abuso de poder
ou violação da impessoalidade e que as postagens não configuram uso promocional da
máquina pública para favorecer candidaturas.

Outrossim, argumenta que, mesmo que o juízo reconheça a manutenção da
propaganda após o prazo estabelecido (06.07.2024), a conduta não é grave o suficiente
para justificar penalidades severas. A postagem permaneceu por menos de 24 horas
após o limite legal, e o conteúdo foi removido, o que atenua a gravidade do ato.

Ressalta que a aplicação de qualquer multa deve observar os princípios de
proporcionalidade e razoabilidade. A aplicação automática de multa não é apropriada sem
considerar a gravidade das circunstâncias. Por fim, argumenta que a conduta não teve
efeito substancial na normalidade do pleito, e que não houve promoção pessoal ou
benefício indevido.

Por sua vez, os recorridos CARLOS e HUDSON afirmam que, conforme
análise dos documentos (ID 122478045), as postagens na página não caracterizam
publicidade institucional ou propaganda política. As postagens são imagens dos
Num. 43970722 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

recorridos sem qualquer identificação ou legenda, não configurando promoção pessoal.

Citam jurisprudência do TSE que orienta que nem toda veiculação de notícias
em sites mantidos por entes públicos configura publicidade, podendo ter caráter
meramente informativo, bem como que a simples manutenção de páginas em redes
sociais e outros canais não é proibida pela legislação eleitoral.

Destacam que não são candidatos e, portanto, não estão entre os sujeitos
beneficiários da conduta vedada segundo a Res/TSE 23.735/2024. Alegam que a página
de Facebook da SEMEL tinha um número irrisório de seguidores (638), correspondendo a
apenas 0,002% da população de Cascavel (348.051). As postagens não tinham curtidas
ou comentários, evidenciando a baixa relevância e engajamento da página.

Argumentam que a manutenção das fotos dos recorridos na página não gera
benefício significativo nem afeta a igualdade de oportunidades entre candidatos.

Sustentam que o TSE considera a gravidade como central para a aplicação
de multas, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade destacados em
decisões como REspEL n. 060095481, AgR-REspEI n. 060063029 e Rp n. 119878.

Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como
espécies do gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente
previstos na legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a
aplicação de sanções é impositiva.

Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem
de interpretação ao operador do direito", concluindo:

Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência
do legislador, que previu uma série de condutas que tem enorme poder de
desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da
realização destas condutas é in re ipsa, por expressa disposição do
legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e
prescinde de qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a
desigualdade foi afetada pela utilização inadequada da máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 322, não destacado no original]

Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado
o ato que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público;
configurado estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.

Pois bem. A inicial relata perpetração da conduta vedada descrita no art. 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, em razão da manutenção da página da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer na rede social Facebook após o dia 05/07/2024, ou seja, dentro do
período vedado. Quanto ao conteúdo, afirma que há "publicidade institucional que, por
slogans, logotipos, sinais ou marcas acabam por identificar determinado agente público,
Num. 43970722 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

partido político ou administração pública.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

É incontroverso que a página no Facebook da SEMEL - Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer de Cascavel foi mantida em funcionamento e com as publicações nela
contidas, dentro do período vedado, conforme se demonstra em relatório de captura
técnica de conteúdo digital (id. 43920991).

Demonstrou-se, outrossim, a manutenção de fotografias dos representados
participando de atos públicos, bem como vídeos com entrevista do Prefeito e outros.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a publicidade
institucional é caracterizada pela veiculação de mensagens que promovem atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos e entidades da
administração direta e indireta.

Conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a lei eleitoral proíbe a
veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer
publicidade institucional, excetuando–se apenas a propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral" (AgR–REspe 500–33, rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJE de 23.9.2014), e de que "é vedado veicular publicidade institucional
nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social", bem como que "a divulgação do
nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é requisito
indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997" (AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 8.6.2020).

Nesse sentido, torna-se irrelevante o argumento dos recorridos no sentido de
que as postagens tinham caráter informativo ou educativo. As únicas exceções descritas
pela legislação são a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça
Eleitoral, às quais não se inserem as publicações constantes da página inquinada no caso
concreto.

A afetação à igualdade de oportunidades é evidente, decorrendo da
impossibilidade de qualquer outro pretendente aos cargos de Prefeito e Vereador de se
utilizarem de espaço público oficial, ainda que em meio digital, para divulgação de atos
que os beneficiem.

Por outro lado, também é desarrazoado o argumento dos recorridos no
Num. 43970722 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

sentido de que a expedição de ofício e decreto pelo Prefeito Municipal seria suficiente
para afastar a configuração do ilícito.

Com efeito, a jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que é possível responsabilizar os agentes pela prática da conduta descrita no
art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, e aplicar a multa estabelecida no art. 73, § 4º, desse
mesmo diploma legal, mesmo que tenha sido determinada pelo gestor a retirada do
material antes do início do período vedado.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. IMPROCEDÊNCIA NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. GOVERNADOR E CANDIDATO À REELEIÇÃO,
CANDIDATO A VICE NA CHAPA E SECRETÁRIOS DE ESTADO DE
GOVERNO. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA (ART. 73, VI, B) E ABUSO
DE AUTORIDADE (ART. 74), C/C INFRAÇÃO DO ART. 73, II, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA DURANTE PARTE DO PERÍODO VEDADO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA AFETAR A ISONOMIA ENTRE OS
CANDIDATOS. ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE QUEBRA DO
PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA INDIVIDUAL NO
VALOR MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
[...]
Da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 (veiculação
de publicidade institucional em período vedado)
3. Não obstante tenham sido tomadas providências ¿ como a determinação
para que toda a publicidade institucional fosse retirada dos portais eletrônicos
dos órgãos vinculados ao governo, e a "varredura" realizada para certificar-se
de que o foram e tenha sido apresentado, ainda que em relação a uma das
secretarias, laudo certificando a falha técnica na desativação de alguns links,
é incontroversa a manutenção de matérias vedadas nos portais de notícias da
Seinfra e Sejusp, conforme, inclusive, foi admitido pelos próprios
investigados. Também há de se considerar que os links que permaneceram
ativados ¿ embora não haja nos autos notícias de que tenham sido
divulgados ao público em geral ¿ estavam de alguma forma expostos, tanto
que a coligação adversária teve conhecimento deles e propôs a presente
ação.
4. Em situações semelhantes, este Tribunal Superior concluiu ser cabível
responsabilizar os agentes pela prática da conduta prevista no art. 73, VI, b,
da Lei das Eleições ¿ com a consequente aplicação da multa disposta no art.
73, § 4º, desse diploma legal -, ainda que, anteriormente ao período vedado,
tenha sido ordenada a retirada do material proibido. O TSE também entendeu
ser desnecessária a prova de que a publicidade institucional tenha sido
veiculada com intuito eleitoreiro ou que tivesse potencial para desequilibrar a
disputa, uma vez que isso ocorre de modo objetivo. Precedentes.
5. É de rigor a aplicação de multa individual aos responsáveis pela
manutenção da publicidade institucional nas páginas eletrônicas e aos
candidatos beneficiados (art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/1997), no valor mínimo
previsto na legislação (princípio da proporcionalidade e da razoabilidade),
considerando-se as circunstâncias do caso, como as providências tomadas
Num. 43970722 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

antes do período vedado para indisponibilizar a publicidade institucional e o
fato de que o acesso a elas ocorreu apenas por meio de alguns links - que,
registre-se, não há notícia de que foram divulgados ao eleitorado.
[...]
12. Parcial provimento ao recurso ordinário, apenas para reconhecer a prática
da conduta descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 e aplicar ao
candidatos beneficiados e aos então titulares das Secretarias de Estado de
Governo, cujos portais eletrônicos permaneceram com links de publicidade
institucional ativados, multa individual no patamar mínimo previsto no art. 73,
§ 4º, da Lei nº 9.504/1997 (cinco mil Ufirs).
[Recurso Ordinário Eleitoral nº 060315439, Min. Raul Araujo Filho, DJE
31/05/2024]

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES - RECURSO ELEITORAL -
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO DA
RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO
INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA
ADMINISTRATIVA ÀS RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REPERCUSSÃO DAS POSTAGENS
E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b,
da Lei nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica-se aos pleitos suplementares,
tendo como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução
que designa a data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e
afixada em momento anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa
do município às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente
para, por si só, afastar a responsabilidade do gestor do órgão que
veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua
atribuição zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice-Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável
Num. 43970722 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

pela publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a
pessoa jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no
mínimo legal.
9. Recurso conhecido e provido.
[REPRESENTACAO nº 060001381, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE
21/07/2022, não destacado no original].

Outrossim, alegações como o tempo de manutenção da página dentro do
período vedado ou o alcance da página são aspectos que devem ser sopesados na
análise da gravidade da conduta e não na avaliação da sua configuração.

Diante desses aspectos, a configuração da conduta vedada é extreme de
dúvidas, devendo ser reformada a sentença para julgar procedente a demanda.

Da Responsabilidade:

Definida a configuração do ilícito, deve-se passar à caracterização do
responsável ou responsáveis e, nesse aspecto, há que se analisar a questão da
(i)legitimidade passiva dos representados.

Com relação ao prefeito, sua responsabilidade pela publicidade institucional
como gestor público é extreme de dúvidas e objeto de iterativa jurisprudência desta Corte
e do TSE. Exemplificativamente, cito o precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM
SÍTIO DA P REFE ITURA NA INT ERNET E NO TW IT T ER.
RESPONSABILIDADE. AFERIÇÃO OBJETIVA. PRÉVIO CONHECIMENTO.
IRRELEVANTE.PROVIMENTO PARCIAL.
1. As condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso de poder
de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí
decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva. Precedentes.
2. No que tange aos municípios, o prefeito é sempre responsável pela
publicidade institucional na qualidade de gestor, assim como os
candidatos à eleição majoritária, na qualidade de beneficiários.
Precedentes.
3. Havendo norma municipal que atribui expressamente à àrea de
comunicação a responsabilidade pela exclusão da publicidade institucional, o
secretário da pasta correspondente também é alcançado pela norma.
4. Os demais secretários não são responsáveis pela conduta ainda que a
publicidade veiculada tenha relação com a pasta que comandam, ressalvada
a hipótese de comprovação da sua participação na publicação ou na
autorização.5. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 06003906420206160195, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJ 04/03/2021, não destacado no original].

Num. 43970722 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

Com relação aos demais representados, em primeiro grau o juízo declarou a
ilegitimidade, em síntese, por entender ausente qualquer evidência de participação dos
representados Renato, Carlos e Hudson na prática dos atos. Baseou-se em
jurisprudência que não exige a formação de litisconsórcio passivo entre responsáveis e
beneficiários em casos que envolvem apenas a aplicação de multa, desde que os
responsáveis pelo ilícito estejam presentes no polo passivo da ação.

O recorrente argumenta que Renato Silva, Carlos Luiz de Oliveira e Hudson
Marcio Moreschi são, respectivamente, pré-candidato a prefeito e pré-candidatos a
vereador de Cascavel, apoiados pelo atual mandatário Leonaldo Paranhos, e que ocupam
cargos públicos, portanto seriam beneficiários da propaganda institucional.

Defende que a jurisprudência do TSE exige o litisconsórcio passivo
necessário entre o agente responsável pela conduta vedada e o candidato beneficiado.
Diante disso, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que esses indivíduos sejam
considerados partes legítimas na demanda.

Em contrarrazões, Renato argumenta que, como vice-prefeito, não possui
poder de decisão sobre as atividades desempenhadas nas redes sociais da Prefeitura de
Cascavel, sendo essa uma atribuição do chefe do Poder Executivo; cita jurisprudência no
sentido de que a responsabilidade por publicações institucionais recai sobre o Prefeito e
eventuais secretários e não sobre o vice-prefeito.

Carlos e Hudson, por sua vez, afirmam que não se enquadram no conceito de
agente público, pois foram exonerados em 05/04/2024, portanto, não poderiam ser
responsabilizados; e que não são candidatos ou beneficiários da conduta.

Pois bem. Em termos de responsabilização, o § 8º do art. 73 da Lei nº
9.504/97 é claro ao dispor que as sanções do § 4º - suspensão da conduta e multa - são
aplicáveis aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

Imperioso para o deslinde da causa é destacar a diferenciação realizada pelo
texto legal ao estabelecer que o responsável direto pela conduta necessariamente deve
ser agente público, exigência não estendida aos beneficiários, aos quais basta
ostentarem a condição de (pré-)candidato.

Os elementos trazidos com a inicial demonstram a existência de fotografias
de Renato, Carlos e Hudson dentre as publicações realizadas na página oficial da
Secretaria no Facebook e que assim permaneceram dentro do período vedado. Restou
incontroverso que, à época das publicações, Carlos era Secretário Municipal de Esporte e
Lazer, Hudson era Secretário de Assistência Social e Renato vice-prefeito.

Ademais, demonstrou-se, por meio de captura de telas das redes sociais
privadas, que os três se apresentavam como pré-candidatos em Cascavel e pesquisas
públicas atuais por meio do Divulgacand demonstram que eles efetivaram o pedido de
registro de suas candidaturas, do que se denota que a alegação de não serem candidatos
desborda da boa-fé objetiva, esperada das partes no processo.

A alegação dos recorridos no sentido de que não eram agentes públicos pois
Num. 43970722 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

foram exonerados em abril do corrente ano não é suficiente para alterar a conclusão, haja
vista que, repisa-se, a condição de agente público é exigível somente daquele que
perpetra diretamente a conduta e não dos beneficiários.

Pela mesma razão não se acolhe os argumentos de Renato no sentido de
que, como vice-prefeito, não possuía poder de decisão sobre a manutenção ou não da
publicidade institucional. A afirmação, embora verdadeira, se prestaria apenas para
afastar sua responsabilidade direta pela conduta, mas não na qualidade de beneficiário
dela.

Nesse contexto, há elementos concretos aptos a estabelecer a legitimidade
passiva e a responsabilidade de Renato, Carlos e Hudson como beneficiários da conduta
vedada perpetrada pelo atual Prefeito Municipal, sendo de rigor a procedência da
demanda em seu desfavor.

Por fim, a sanção aplicável ao caso é a multa em seu patamar mínimo. Com
efeito, não foram produzidas provas acerca da condição financeira dos representados.
Ademais, conforme demonstraram os recorridos, a mencionada página oficial conta com
638 seguidores, revelando um engajamento mínimo diante do eleitorado de Cascavel, o
que demonstra a menor gravidade da conduta.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-
LHE PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade passiva de Renato, Carlos e Hudson
e julgar procedente a representação, condenando LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
RENATO DA SILVA, CARLOS LUIZ DE OLIVERA e HUDSON MARCIO MORESCHI
JUNIOR à pena de multa no mínimo legal, de forma individualizada, nos termos do art.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

DES. JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600052-44.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do RECORRENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA
Num. 43970722 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09

BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
EVERTON SEIDLER - PR79803, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI -
PR19647, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, CIRO LARGO JUNIOR -
PR64709, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654 - RECORRIDO: LEONALDO
PARANHOS DA SILVA - Advogados do RECORRIDO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO:
RENATO DA SILVA - Advogados do RECORRIDO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO -
PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357 - RECORRIDOS: CARLOS LUIZ DE
OLIVEIRA, HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR - Advogados dos RECORRIDOS: ANDRE
ALVES DE DEUS - PR60357, SHEILA CASARIL - PR92547 .

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970722 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516214368100000042924124
Número do documento: 24090516214368100000042924124
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:18:09